Tribunal: TJDFT
Processo: 0002479-25.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Palavra da vítima. Consumação. Emprego de arma de fogo. Pena. Causa de aumento. Gratuidade.

1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório.

2 - Há coautoria no crime de roubo cometido mediante grave ameaça e em concurso de agentes se o réu, atuando com divisão de tarefas e propósito uniforme, empresta cobertura ao executor do crime e lhe garante a fuga.

3 – Para consumação do crime de roubo basta a grave ameaça e a inversão da posse. Não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído e que esse saia da esfera de vigilância da vítima.

4 - A prática de crime durante o cumprimento de prisão domiciliar leva à maior censurabilidade da conduta, permitindo o aumento da pena-base.

5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

6 – Apreendida, em poder dos agentes, a arma de fogo utilizada no crime e atestada, mediante perícia, a potencialidade lesiva dessa, é de se manter a causa de aumento de pena.

7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

8 – Apelações não providas.